Tribunal: TJDFT
Processo: 0717427-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,75 GRAMAS DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DE QUE A DROGA ERA DESTINADA AO COMÉRCIO ILÍCITO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA EM JUÍZO. CAUSA DE AUMENTO. PRÁTICA DO DELITO ENVOLVENDO ADOLESCENTES. CONFIRMAÇÃO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que a recorrente trazia consigo uma porção de maconha com a finalidade de praticar o comércio ilícito, mostrando-se descabida a absolvição.
2. As adolescentes envolvidas no fato e ouvidas na delegacia, uma delas irmã da recorrente, confirmaram que a ré estava no local dos fatos comercializando entorpecentes e já tinha vendido três porções de droga por R$ 10,00 (dez) reais cada. Embora as adolescentes não tenham sido ouvidas em Juízo, os policiais que realizaram a prisão confirmaram essas informações durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.
3. Confirmado que o tráfico realizado pela recorrente envolveu as adolescentes mencionadas na denúncia, deve ser mantida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/2006.
4. A ré é primária, ostenta bons antecedentes e não há notícia de que integre organização criminosa. Não obstante o entendimento jurisprudencial, inclusive deste colegiado, no sentido de que passagens pela Vara da Infância e ações penais em curso podem justificar o indeferimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, no caso concreto deve incidir a referida minorante. A ré, não ostenta passagens pela Vara da Infância e responde a apenas duas ações penais, por crimes de furto simples, praticados depois do crime apurado nos presentes autos. Além disso, foi flagrada com apenas 75 centigramas de maconha, não existindo demonstração segura de que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, confirmando-se a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, deferir a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, reduzindo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.